Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701308-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTA CRISTINA PEREIRA DA COSTA DOURADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARTA CRISTINA PEREIRA DA COSTA DOURADO contra a decisão de ID 145789827, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0741968-28.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo não concedeu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Trata-se de ação de repactuação de dívidas com fundamento em suposto superendividamento, ajuizada por MARTA CRISTINA PEREIRA DA COSTA DOURADO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, parte qualificada nos autos. A parte autora afirma que possui como sua única fonte de renda a remuneração bruta no valor de R$ 7.837,18 (sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos). Porém, ao analisar seu extrato bancário e contracheques, alega que, após abatimento das parcelas dos empréstimos consignados em folha e parcelas em débito automático, resta-lhe apenas um saldo próximo à 2 (dois) salários mínimos e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelo réu compromete excessivamente a sua remuneração mensal. Informa, ainda, que o valor remanescente de R$ 2.429,78 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) se mostra inferior ao valor despesas necessárias à sobrevivência da Requerente e de sua família de modo a não comportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios eventualmente advindos deste processo. [...] DECIDO. [...] Quantos aos pedidos de limitação da totalidade dos descontos referente aos empréstimos, que corresponde a 30% da sua remuneração e suspensão de todos os contratos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora, haja vista que, em princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que dispõem acerca dos descontos de parcelas de empréstimos e cartões de crédito na conta bancária na qual a consumidora recebe os seus rendimentos mensais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”, não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados. De outra banda, a autora pretende limitar os descontos da totalidade das parcelas dos seus empréstimos a 30% do seu salário, todavia, não há amparo legal para tanto, pois a lei de superendividamento não se refere a limitação de descontos a 30% de rendimentos da parte, mas sim a apresentação de plano de pagamento de acordo com as diretrizes legais, o que, no caso em exame, deve melhor ser instruído e apreciado com o contraditório no Juízo de origem. Outrossim, a eventual aplicação de dilação do prazo para pagamento decorrente da limitação dos descontos depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se possa avaliar o descumprimento, pelas instituições requeridas, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC. [...] Ainda, é de se destacar que a parte autora não se contra com o mínimo existencial prejudicado, em conformidade com o conceito de mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/22, cujo art. 3o dispõe o seguinte: "Art. 3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto." Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC1, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). [...] (destaques nossos e no original). Nas razões recursais, a agravante argumenta que o pagamento dos empréstimos contraídos compromete a maior parte da remuneração que recebe como servidora pública. Afirma que não está se negando a quitá-los, mas que precisam ter a forma de pagamento readequada para garantir o direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Defende a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 1085, pois não pleiteia a limitação dos descontos, mas, sim, o resguardo da sua sobrevivência. A agravante sustenta, ainda, que o Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022, viola os direitos constitucionais e legais ao fixar o mínimo existencial em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo. Ao final, requer: 1. A concessão da gratuidade de justiça [...] vez que economicamente hipossuficiente em razão do superendividamento como já reconhecido nos autos de origem; 2. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, eis que preenchidos todos os pressupostos recursais; 3. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que, antecipando os efeitos da tutela recursal, reformar a decisão agravada e, posteriormente, torná-la definitiva e: a) Suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no tópico VI da petição inicial para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do autor, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; b) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; c) Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). (ID 42809661). Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade da justiça na decisão recorrida (ID 145789827). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nessa perspectiva, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quando aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão da totalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente da agravante, a título de empréstimos bancários, ou de limitá-los a 30% (trinta por cento) dos rendimentos – excluídos os abatimentos compulsórios. Acerca do superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990) assim dispõe, na parte que interessa: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] (destaques nossos). E, segundo consta no art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022[1], “[...] considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”, que resulta em R$ 303,00 (trezentos e três reais). Ainda sobre o tema, cumpre transcrever o Tema Repetitivo 1085, firmado pelo col. STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Na hipótese em exame, verifica-se que os descontos no contracheque de dezembro de 2022, a título de empréstimos contraídos com o agravado, totalizaram R$ 1.845,88 (mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o que corresponde a aproximadamente 24% (vinte e quatro por cento) da renda bruta (R$ 7.651,66) e a 30% (trinta por cento) da renda líquida (R$ 6.049,60 – resultado da subtração dos abatimentos compulsórios da remuneração bruta) (ID 42809662). Observa-se, também, na cópia do extrato bancário de janeiro de 2023, a contratação de empréstimos com desconto direto na conta corrente (ID 42809664). E, segundo a agravante, a quitação dessas dívidas, na forma como vem sendo operada, compromete a sua subsistência e a de sua família, que demanda um importe mensal de R$ 3.647,14 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) – conforme consta na petição inicial dos autos de origem (ID 145777947). No entanto, considerando que os descontos efetuados no contracheque da agravante não ultrapassam 30% (trinta por cento) da sua renda bruta e que esse limite não se aplica aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, mesmo que se considere o valor fixado no art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/2022 irrisório frente àquele indicado pela agravante como “mínimo existencial” – o qual sequer foi comprovado documentalmente –, entendo temerário reduzir, nesse momento, os valores das prestações contratadas – quanto mais suspender a execução dos contratos celebrados, como também foi requerido. Na mesma linha, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela consumidora, que, em ação revisional de contratos, movido contra instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados e com desconto em conta-corrente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. 4. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22 e, em seu art. 3o, definiu o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022). Na hipótese, a autora mantém em sua conta quantia mensal superior a tal percentual. 5. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração da mutuária, tal como previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628619, 07234456820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado:SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Nessa linha, entendo que a decisão recorrida não merece reparos. Ante o exposto, sem prejuízo da revisão das razões aqui expostas quando do exame do mérito, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 23 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.